Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-10.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002992-10.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO - CPF: 020.085.441-09 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
N. 1002992-10.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por
EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO,

contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao
recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

O agravante,
EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO,
inicialmente pugna pela não aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1.021 do CPC, tendo em vista que o recurso não é meramente protelatório.

Afirma que a decisão monocrática está com total contrariedade ao entendimento desta Câmara, da legislação federal, e ainda dos comandos do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que teve sua causa de pedir totalmente atendida, com a condenação da ora agravada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, de acordo com o grau de invalidez. O
pedido não foi para que a autora recebesse 100% (cem por cento) do valor e, sim, que inicialmente fosse reconhecido o direito desta ao seguro DPVAT, esta é sua causa de pedir.

Com relação à alegada sucumbência recíproca, extrai-se dos autos que a ação foi julgada parcialmente procedente com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, em montante inferior ao requerido na petição inicial, ao passo que o valor somente é possível saber por meio da perícia médica feita por especialista, resta evidente que a vítima muito menos seu procurador não detém a capacidade técnica para esta conclusão.

Assevera que a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da agravada ao pagamento da indenização de acordo com a invalidez apurada em perícia.

A condenação da seguradora ao pagamento em valor inferior ao atribuído a causa não caracteriza sucumbência recíproca.

Cita precedentes desta e de outras Câmaras Julgadoras.

Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a sucumbência recíproca, bem como majorar os honorários recursais. (id. 115663998)

A agravada apresentou contrarrazões. (id. 120034482)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Como mencionado, pretende o agravante,
EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO,
reformar a decisão monocrática que deu provimento parcial ao
recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

A apelante pretende afastar a condenação da verba de seguro DPVAT, por ausência de prova do nexo causal entre a lesão e o acidente automobilístico noticiado nos autos.

Não merece reparos a sentença neste ponto, tendo em vista que os documentos que instruíram a inicial, isto é, Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Médico, requerimento administrativo e exame de imagem, onde todos demonstram o nexo causal entre a lesão e o acidente.

Além disso, o laudo pericial confirmou e graduou a lesão, de forma inconteste (Id. 110602952).

Não bastasse isso, o MM. Juiz, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, apreciou as provas existentes nos autos livremente e de forma fundamentada.

Acerca do tema, a doutrina nos ensina “O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado das as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos ”(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, foi comprovado nos autos que o apelado sofreu acidente de trânsito, queda de motocicleta, teve lesão permanente no ombro esquerdo, que deve ser indenizado como apurado e graduado em laudo pericial, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. DPVAT. Ação de cobrança. DPVAT. Nexo causal demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelos demais documentos, confirmados pelo laudo pericial. Verba honorária mantida. Apelo não provido.” (Apelação Cível Nº 70078184488, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 30/08/2018)

(...)

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. A apelante alega que o autor teve deferido o pedido da indenização referente ao Seguro DPVAT, porém foi no valor equivalente à lesão apurada em perícia e não no patamar máximo do pedido. Entende que deve ser invertido o ônus de sucumbência, para que a condenação recaia somente sobre o apelado, porque este teria decaído da maior parte de seus pedidos, revejo o entendimento anterior desta Relatoria sobre a matéria, para afastar a aplicação da Súmula n.º 326 do STJ, visto que esse enunciado trata dos danos morais.

Apesar de o pagamento do seguro DPVAT ser uma espécie de indenização, a Lei n.º 6.194/1974 (que regula sobre esse pagamento) possui tabela que estabelece os valores das indenizações, com graduações proporcionais máximas para cada região do corpo, sendo certo que o laudo pericial a ser elaborado em Juízo avaliará o grau da respectiva lesão.

Destarte, embora a confirmação do grau da lesão dependa do laudo pericial, o segurado ao ingressar com a ação tem ciência de qual é a região do corpo lesionada, por isso deve ater seus pedidos ao valor máximo correspondente à essa região, que pode ser de 70% (setenta por cento); 50% (cinquenta por cento); 25% (vinte e cinco por cento) ou 10% (dez por cento) sobre o valor do teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, no caso ora analisado, a lesão suportada ocorreu no ombro esquerdo, que na tabela o valor máximo da indenização prevista corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o teto, por isso o valor da ação deveria apontar o montante máximo de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), sobre o qual seria calculado o grau da invalidez após a emissão do laudo pericial, na hipótese atribuiu o grau de 50% (cinquenta por cento), de modo que o cálculo apurou ser o valor da indenização de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, bem abaixo do pedido inicial, e abaixo também do valor máximo atribuído às lesões ocorridas no membro lesionado.

Logo, ao pleitear a indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ao invés do correspondente à lesão de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), o apelado se valeu de pedido que não poderia ser procedente, de modo que ante a parcial procedência, imperioso o reconhecimento da sucumbência recíproca.

A propósito: “AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo.” (TJMT, AP n.º 1020112-71.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 21/07/2020)

Diante disso, a se considerar que a apelante distou em 30% (trinta por cento) sobre o valor máximo que poderia ter pleiteado, conforme o percentual máximo da invalidez para a região lesionada, é que a sucumbência, neste caso, deve ser recíproca.

(...)”

O agravante pretende modificar a decisão agravada, em síntese, sob o argumento de que teve seu pedido integramente deferido e que em momento algum pleiteou a indenização no teto máximo.

Todavia, como mencionado na decisão agravada, não é o que se apresenta nos autos.

O agravante em sua petição inicial deduziu:

“
No que se atine a existência da prova da invalidez e o nexo causal,
a reclamante desde já junta toda a documentação médica fornecida até o momento, comprovando que a lesão da reclamante é permanente no grau maior, ou seja, 100%
e em momento oportuno, no único caso de haver mais documentações fornecidas ao longo do tratamento médico, a reclamante juntará as documentações comprobatórias que serão fornecidas ao longo de tempo considerando o grau da lesão sofrida e o tratamento médico necessário,
devendo ser usado este percentual de 100%, para fins de cálculo,
caso a ré, seja revel ou ainda no caso de contestar este requerimento específico e não fazer prova em sentido contrário, devendo ser aplicado a confissão ficta.

(...)

A reclamante, sabendo que a Lei que rege o Seguro Obrigatório, Lei 6.194/74, tem como parâmetro o valor da indenização em R$ 13.500,00 ( treze mil e quinhentos reais),
vem a parte reclamante requerer a este MM. Juízo a prestação jurisdicional, a fim de que lhe seja concedido o direito de receber da Requerida o valor teto fixado em Lei
, valor este que deverá ser acrescidos com os juros legais de mora no percentual de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação, mais correções monetárias a contar do adimplemento parcial de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor sobre o valor devido.

(...)”

Como se vê a decisão ora agravada foi proferida com observância aos argumentos trazidos por ambas as partes, e, no caso, o agravante pleiteou sim a indenização no teto máximo.

Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022